Tribunal: TCU
Processo: 045.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 5571/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de uma quadra esportiva escolar coberta, PAC 2 - 002/2013, situada na Avenida Principal R$509.965,19 (no da TCE no sistema: 1059/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Marcos Robert Silva Costa, prefeito do Município de Matinha/MA entre os anos de 2013 e 2016, e a Construtora Itamaraty Ltda., empresa contratada, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 5571/2013, firmado com o FNDE, para a construção de uma quadra esportiva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Marcos Robert Silva Costa e da Construtora Itamaraty Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marcos Robert Silva Costa e da Construtora Itamaraty Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), a devolução das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Débito/Crédito 5/11/2013 101.993,04 Débito 14/7/2014 101.993,04 Débito 21/8/2014 50.996,52 Débito 12/12/2018 12.398,80 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, ao Marcos Robert Silva Costa e à Construtora Itamaraty Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.